Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747671-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SERGIO LESSA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por SERGIO LESSA XAVIER, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada referente ao processo n. 2007.01.1.114112-6, no qual condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.100 dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Escora a pretensão desconstitutiva no art. 621, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suma, argumenta que, em recente julgado desta Câmara Criminal (processo n. 0727807-11.2025.8.07.0000), foi absolvido do crime cuja condenação havia sido utilizada para reconhecimento da agravante de reincidência no processo de referência. Segundo alega, uma vez afastada a reincidência, emerge necessário o ajuste da dosimetria da pena, sobretudo diante da possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, pois ausentes quaisquer circunstâncias impeditivas. Pontua que a condenação em evidência não está relacionada a quaisquer outros fatos imputados ao réu – pelos quais já responde criminalmente – e, portanto, não há margem para se falar em envolvimento com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas. Por fim, assevera a necessidade de revisão do regime inicial para cumprimento da pena, pois o fundamento jurídico adotado à época (caráter hediondo do delito) foi extirpado do ordenamento mediante declaração de inconstitucionalidade (HC 111.840/ES). Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para garantir o sobrestamento da execução penal n. 0018998-19.2011.8.07.0015 até o julgamento da presente revisão. No mérito, requer seja reconhecida a incidência da minorante concernente à figura do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial do cumprimento de pena. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto, ante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o da Lei de Crimes Hediondos. É o relato do necessário. Decido. Adespeito da inexistência de previsão legal específica, a concessãode liminarem sede de revisão criminal é excecionalmenteadmitida pela jurisprudência, e restringe-se aos casos nos quais demonstrada de modo irrefutável a plausibilidade jurídica do pedido – vinculada a uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Dito de outro modo, em razão da natureza desconstitutiva da revisão criminal, o acolhimento da pretensão liminar exige a demonstração de ilegalidade ou vício manifesto, explícito ou inquestionável. Caso contrário, há de prevalecer a estabilidade da coisa julgada e a presunção de higidez que dela decorre, pelo menos até o exame de mérito. Sobre o tema: (...) 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. [...] (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada apossibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu[...] (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) Em consulta aos processos mencionados pelo demandante, observa-se que, de fato, esta Câmara Criminal julgou procedente o pedido formulado na revisão n. 0727807-11.2025.8.07.0000 para “declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, do crime de estelionato atribuído ao réu SÉRGIO LESSA XAVIER, nos autos da Ação Penal n. 2000.01.1.036255-4”. Constata-se, ainda, que a referida condenação havia sido considerada por este Tribunal, no julgamento do processo n. 2007.01.1.114112-6, como fundamento para a incidência da agravante da reincidência, culminando na aplicação da pena definitiva de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.110 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A propósito: (...) Fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Mantenho a pena de multa. Na segunda fase, devido à reincidência (fl. 437), mantenho o aumento de 6 (seis) meses. Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a sanção definitivamente em 9 (nove) anos de reclusão, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa, calculado o valor de cada dia-multa à ordem de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente. O regime de cumprimento da pena deve ser o inicial fechado, nos termos da Lei 11.464/2007, que deu nova redação ao §1o do artigo 2o da Lei 8.072/90 (...) A aludida reprimenda, todavia, já foi objeto de outra revisão criminal (processo n. 0703306-90.2025.8.07.0000), proposta com lastro em argumentos distintos dos ora expendidos, ocasião na qual redimensionada ao patamar de 7 anos e 3 meses de reclusão, embora mantido o regime fechado. Sabe-se que a jurisprudência desta Corte admite o reexame da dosimetria da pena nos casos de erro técnico ou ilegalidade manifesta, que compreendem – dentre outros – a hipótese descrita na inicial: afastamento da reincidência diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em ação anterior. Confira-se: (...) 4. A revisão criminal é cabível quando a condenação contraria texto expresso da lei penal, sendo possível o reexame da dosimetria da pena nos casos excepcionais de erro técnico ou ilegalidade manifesta, conforme art. 621, I, do CPP e jurisprudência consolidada. 5. A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva em ação penal anterior afasta os efeitos penais secundários da condenação, incluindo o reconhecimento da reincidência, não podendo esta mais influenciar na dosimetria da pena. 6. O afastamento da reincidência permite a reavaliação da terceira fase da dosimetria, viabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando presentes os requisitos legais e, ainda, considerando que a negativa se fundamentou apenas na reincidência que não mais subsiste.(...) (Acórdão 2034265, 0719703-30.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025.) Assim, constatada a prescrição da pretensão punitiva estatal (e consequente extinção da punibilidade) quanto ao delito cuja condenação conduziu ao reconhecimento da reincidência, forçoso reconhecer que o correspondente recrudescimento de pena deve ser decotado, na segunda etapa da dosimetria. Ademais, como visto, esta Corte já se posicionou no sentido de que “o afastamento da reincidência permite a reavaliação da terceira fase da dosimetria, viabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando presentes os requisitos legais e, ainda, considerando que a negativa se fundamentou apenas na reincidência que não mais subsiste”. Ocorre que, embora a sentença não tenha apontado de modo expresso as razões pelas quais refutou a aplicação da aludida minorante, a reincidência parece não ter sido a única peculiaridade considerada no referido exame. Observa-se, por exemplo, a valoração negativa da personalidade do agente em razão de o acusado “viver exclusivamente do produto dos crimes que praticava (...) demonstrando inclusive bastante organização”, chegando inclusive a alugar imóvel residencial em área nobre da capital, para fazer de depósito de drogas, no intuito subtrair-se de eventual ação da polícia. Tal circunstância, pelo menos em análise perfunctória, própria do juízo de cognição sumária, representa óbice ao pronto acolhimento do pedido liminar, nos termos em que formulado. Em arremate, o imediato ajuste da pena, para o decote de 6 meses, relacionado ao afastamento da agravante de reincidência, não conduziria necessariamente à alteração do regime de cumprimento, pois esta Corte admite a imposição/manutenção de regime mais gravoso para condenações superiores a 4 e inferiores a 8 anos quando os réus, embora primários, ostentem circunstâncias judiciais desfavoráveis (Acórdão 1941898, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 07/11/2024; Acórdão 1712609, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 07/06/2023; Acórdão 1965349, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 06/02/2025). Portanto, considerando que persiste em desfavor do demandante o desabono de duas circunstâncias judiciais (personalidade e circunstâncias do crime), a demonstrada plausibilidade de parte dos pedidos não autoriza, pelo menos nesta etapa processual, o sobrestamento da execução, pois o vindicado ajuste não traria repercussão sobre o regime atual. Nesse descortino, sem prejuízo de melhor análise quando do exame de mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator